Tribunal: TJES
Processo: 0006011-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006011-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA DE PAULA OLIVEIRA

APELADO: MATHEUS FERNANDES TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Restituição de bem apreendido. Veículo utilizado em tráfico de drogas. Indeferimento. Manutenção.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Adriana de Paula Oliveira contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que indeferiu pedido de restituição do veículo Chevrolet/Cobalt, cor prata, placa OZV-1J74, apreendido em ação penal movida contra seu filho, André Roberto Oliveira Paulo, condenado por tráfico de drogas. A apelante, alegando ser terceira de boa-fé, pleiteia a restituição do bem, a isenção de encargos financeiros decorrentes da apreensão e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) saber se é possível a restituição do veículo, alegadamente de propriedade de terceira de boa-fé, apreendido e utilizado no transporte de drogas;

(ii) saber se a apelante faz jus à isenção de despesas administrativas e à concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06 (com redação dada pela Lei nº 14.322/2022), não é admitida a restituição de veículo apreendido no transporte de drogas, ainda que demonstrada a origem lícita do bem, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé, desde que inexistente prova de sua utilização para o crime.

4. No caso, as provas colhidas, especialmente os depoimentos convergentes de policiais militares, demonstram que o automóvel era reiteradamente utilizado como instrumento do tráfico de drogas pelo réu, com confissão do próprio acusado.

5. A jurisprudência do STF (Tema 647 da Repercussão Geral – RE 638.491/PR) admite o confisco de todo bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou outros requisitos adicionais além do previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

6. A alegação de boa-fé da apelante não se sobrepõe ao robusto quadro probatório de utilização do veículo como meio direto da prática criminosa.

7. O pedido de isenção de encargos financeiros resta prejudicado diante da decretação da perda do bem em favor da União.

8. A gratuidade da justiça pode ser deferida, nos termos do art. 98 do CPC, exclusivamente para os atos processuais recursais, sem reflexo sobre o mérito da perda do veículo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que decretou a perda do veículo em favor da União, com fundamento no art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Adriana de Paula Oliveira,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo n.º 0006011-72.2022.8.08.0035, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Chevrolet/Cobalt, cor prata, ano/modelo 2014/2015, placa OZV-1J74, apreendido no bojo da ação penal originária, que resultou na condenação de André Roberto Oliveira Paulo, filho da apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para fins de deferimento do pedido de restituição do bem.

Argumenta, inicialmente, que a apelante é legítima proprietária do veículo, o qual teria sido adquirido com recursos lícitos, conforme documentação acostada aos autos, especialmente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Alega que não há qualquer elemento que indique habitualidade no uso do bem para o tráfico, nem demonstração de que o automóvel tenha sido adquirido com produto de atividade criminosa.

Sustenta, ainda, que não restou comprovado que a proprietária tivesse ciência ou anuência com o uso do bem por parte do seu filho para fins ilícitos, o que lhe garantiria a condição de terceira de boa-fé.

Invoca, nesse contexto, os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, bem como precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de restituição de bens a terceiros não envolvidos no delito, desde que comprovada a origem lícita e a ausência de vínculo subjetivo com a prática criminosa.

Acrescenta, ademais, que, embora o veículo tenha sido apreendido no contexto do tráfico de drogas, tal apreensão não se justificaria, pois o bem, segundo a defesa, não mais interessaria à persecução penal, tampouco haveria qualquer obstáculo legal para sua devolução.

Por fim, requer a isenção das despesas administrativas relativas à apreensão e à estadia do automóvel, invocando, para tanto, o art. 6º da Lei nº 6.575/78, e postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência financeira da apelante.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006011-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA DE PAULA OLIVEIRA

APELADO: MATHEUS FERNANDES TEIXEIRA, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA CURTO - ES5441-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Adriana de Paula Oliveira, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Chevrolet/Cobalt, cor prata, ano/modelo 2014/2015, placa OZV-1J74, apreendido no contexto da ação penal movida contra seu filho, André Roberto Oliveira Paulo, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante os autos n.º 0004793-09.2022.8.08.0035.

A apelante, identificando-se como terceira de boa-fé, sustenta que o automóvel lhe pertence, que foi adquirido com recursos lícitos e que jamais autorizou seu filho a utilizá-lo para fins ilícitos, razão pela qual requer a reforma da sentença para que lhe seja deferida a restituição do bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, bem como o afastamento de quaisquer encargos financeiros decorrentes da apreensão e a concessão da gratuidade da justiça.

No entanto, razão não assiste à recorrente.

A controvérsia posta nos autos encontra resposta precisa e inequívoca no ordenamento jurídico vigente, em especial no art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06, na redação dada pela Lei nº 14.322/2022, que passou a dispor, de forma expressa, que não será possível a restituição de veículos apreendidos em transporte de droga ilícita, mesmo diante da demonstração de origem lícita, ou de boa-fé da proprietária.

O §6º, inclusive, estabelece que, provada a origem lícita do bem, o juiz decidirá por sua liberação, “exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé”.

Ocorre que a aplicação dessa ressalva à boa-fé exige, em qualquer hipótese, que não haja comprovação da utilização do bem para a prática delitiva, o que, no presente caso, não se verifica.

Ao revés, os elementos colhidos nos autos revelam, com nitidez, que o automóvel em questão era instrumento reiteradamente empregado na dinâmica do tráfico de entorpecentes conduzida por André Roberto, com plena vinculação objetiva à prática do delito.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são firmes, coerentes e convergentes, todos no sentido de que o acusado fazia uso habitual do veículo para transportar drogas.

O policial Elias Moreira da Silva declarou que, no dia dos fatos, ao avistarem André Roberto em atitude suspeita nas imediações da Pracinha da Glória, este rapidamente adentrou o Chevrolet/Cobalt e, ao ser abordado, foi possível identificar “forte odor característico de maconha no interior do automóvel”, ocasião em que o conduzido confessou que aguardava a chegada de outra pessoa para entrega de entorpecentes, sendo encontradas “porções de substância semelhante à maconha acondicionadas em sacolas” dentro do veículo.

Na mesma linha, o policial Rogério da Silva Souza confirmou que “no interior do veículo Cobalt havia cheiro intenso de maconha, perceptível imediatamente quando o suspeito abriu a porta” e que o réu admitiu estar no local aguardando para receber mais drogas que seriam entregues em outro bairro. Destacou, ainda, que André Roberto já era conhecido da equipe policial pelo envolvimento com o tráfico.

A versão foi corroborada pelo terceiro policial, Leandro dos Santos Ferreira, o qual declarou que, ao abrir a porta do carro, “foi possível sentir forte odor de maconha” e que, no banco traseiro, havia “sacolas contendo substância vegetal semelhante à maconha”, confirmando também a confissão do acusado, quanto ao destino da entrega.

A narrativa dos agentes públicos, ademais de harmônica e precisa, não foi infirmada por nenhuma outra prova nos autos.

A recorrente, embora alegue não ter autorizado o uso do veículo pelo filho, não produziu qualquer prova minimamente idônea nesse sentido, limitando-se à apresentação do CRLV em seu nome, documento este que, por si só, não é suficiente para desconstituir a realidade fática apurada pela autoridade policial e ratificada judicialmente, sobretudo diante do quadro probatório robusto que demonstra a utilização continuada do bem como instrumento do crime.

Importante ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 647 da Repercussão Geral (RE 638.491/PR), assentou que:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

Aplicando-se tais fundamentos ao caso em exame, constata-se que a prova da utilização do automóvel como instrumento direto da atividade de tráfico é inequívoca e suficiente para afastar a pretensão de restituição, ainda que a apelante, em tese, pudesse ostentar a condição de terceira de boa-fé.

Quanto ao pleito de isenção das despesas administrativas decorrentes da apreensão, observa-se que tal pretensão possui natureza acessória e encontra-se prejudicada diante da manutenção da perda do bem em favor da União, sendo incabível examinar seus efeitos sem o acolhimento do pedido principal.

No tocante ao requerimento de concessão da gratuidade da justiça, observa-se que a apelante instruiu o recurso com declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual o benefício pode ser deferido exclusivamente para os fins processuais recursais, nos termos do art. 98 do CPC, sem, no entanto, interferir na análise de mérito quanto ao perdimento do veículo.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto, mantendo-se integralmente a respeitável sentença que decretou a perda do bem em favor da União, com fundamento no art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)